Tribunal: STF
Processo: ARE 1171018
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Os beneficiários de ação proposta por associação são definidos ante a representação no processo de conhecimento, consideradas lista e autorização expressa de associados.